Tribunal: CARF
Processo: 10830.727049/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727049/2017-41
ACÓRDÃO
2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS ANTONIO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO
FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no
que tange ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade
de transporte de passageiro, consideram-se como tributáveis, no mínimo,
60% destes rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder
redução de multas decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade
é prevista pela legislação tributária quando ocorrer o pagamento ou o
parcelamento do crédito tributário, observados os prazos legais
estabelecidos.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer das
inovações recursais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.727049/2017-41, em face do acórdão no 03-84.135, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2013 (ano-calendário 2012),
por Auditor-Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas (SP). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes da prestação de serviços de transporte, conforme Relatório
Fiscal em anexo. Valor Apurado: R$ 119.534,37. Multa de Ofício: 75% (setenta e
cinco por cento).
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
3
DA FISCALIZAÇÃO No curso do procedimento fiscal foi constatado que o
fiscalizado, na condição de permissionário de serviço de transporte público ao
longo do ano-calendário de 2012, auferiu rendimentos da Prefeitura Municipal de
Guarulhos (SP).
Afirma a fiscalização que a remuneração recebida pelo contribuinte é um
rendimento pago pela Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) - rendimento
recebido de pessoa jurídica -, não se confundindo com as tarifas pagas pelos
usuários do serviço de transporte(eventualmente pagas – dinheiro de bordo).
Ainda acrescenta que o permissionário é remunerado pela Prefeitura com base
nas viagens e no quantitativo de passageiros transportados, não havendo
diferenciação entre os passageiros isentos, com direito a pagamento a meia
entrada, objeto do sistema de integração (mesmo valor para qualquer tipo de
passageiro transportado), conforme previsão no edital de licitação e no contrato
firmado pelo permissionário.
A Autoridade Fiscal expôs a diferença entre as duas relações jurídicas(entre o
passageiro e a Prefeitura e entre o permissionário e a Prefeitura) e suas
respectivas remunerações (os passageiros pagam R$ 2,90 à Prefeitura, tendo
alguns direito à isenção ou pagamento de 50%; já os permissionários recebem
valores próximos a R$ 1,30 para todos os passageiros transportados).
Esclarece que os valores recebidos em espécie diretamente dos
passageiros(dinheiro de bordo) são considerados como antecipação da
remuneração devida pela Prefeitura, paga por meio de crédito bancário todas as
sextas-feiras e são descontados do valor integral da remuneração dos
permissionários, conforme descrição no Anexo V do edital de licitação.
A fiscalização apurou que o contribuinte não informou na Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2013 (ano-calendário 2012), rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Guarulhos (SP).
Em se tratando de rendimentos de transporte de passageiros, é tributável 60%
(sessenta por cento) do rendimento total auferido com a prestação de serviços,
do qual não podem ser abatidos quaisquer custos ou despesas escrituradas em
Livro Caixa.
A Prefeitura encaminhou o Ofício no 44/2016-STT-HMV_GFST com as planilhas
mensais contemplando a remuneração paga ao fiscalizado no ano-calendário de
2012, especificando datas de depósito, contas bancárias creditadas, os valores
descontados dos permissionários e o demonstrativo anual dos subsídios recebidos
pelo fiscalizado ou compensados com valores por ele devidos pela outorga do
serviço público.
Com base nos demonstrativos fornecidos pela Prefeitura, a fiscalização, após
realizar os cálculos levando em consideração a tributação de 60% da receita total,
apurou a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de
Guarulhos (SP).
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
4

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto no 7.574, de 2011.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo não
exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no que tange
ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade de
transporte de passageiro, consideram-se como tributáveis, no mínimo, 60%
destes rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder redução de
multas decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade é prevista pela
legislação tributária quando ocorrer o pagamento ou o parcelamento do crédito
tributário, observados os prazos legais estabelecidos.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
5
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) Nulidade do auto de infração
por violação ao contraditório e ampla defesa; 2) Nulidade do auto de infração por ausência de
intimação individual em conta bancária coletiva; 3) Ausência de documentos aptos a comprovar os
valores depositados nas contas do recorrente; 4) não tributação dos valores de 25% de custeio das
operações; 5) falta de prova dos pagamentos dos valores dos subsídios; 6) redução da multa de
75% para 30%; 7) responsabilidade da fonte pagadora por ausência de retenção na fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL

Argui o recorrente como preliminar recursal a nulidade do auto de infração por
violação ao contraditório e ampla defesa e a Nulidade do auto de infração por ausência de
intimação individual em conta bancária coletiva
Todavia, em análise da impugnação apresentada em fls. 705 a 788 e ss percebe-se
que esta matéria não foi objeto de impugnação e, consequentemente, de análise pela DRJ.
Somente foi alegado em impugnação a nulidade do auto de Infração por outra DRF e a
Responsabilidade da fonte pagadora em reter o IRRF.
Como se percebe do Decreto no 70.235/72:

Art.
14.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento(...)Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
6
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Desta forma, é a impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal, após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e exigência
do crédito tributário.
Assim sendo, a matéria que não foi objeto de impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento este já sedimentado
neste Conselho:

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019 RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019 PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019 INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
7
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019 Com isso, não conheço da alegação no
recurso.

Nulidades alegadas em Impugnação: Auto de Infração por outra DRF e
Responsabilidade da fonte pagadora em reter o IRRF

Com isso, não conheço das preliminares suscitadas no recurso, por inovação
recursal.

2. MÉRITO

Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
Na impugnação, o contribuinte solicita que a fonte pagadora Prefeitura do
Município de Guarulhos seja chamada ao processo para responder pela eventual
falta de retenção do imposto de renda, bem como pelo imposto devido no auto
de infração.
Pois bem, a condição da fonte pagadora como responsável pela obrigação
principal vai até a entrega da Declaração de Ajuste Anual. A partir desta data, a
obrigação em relação aos rendimentos tributáveis retorna ao beneficiário dos
rendimentos, conforme preconiza o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de
setembro de 2002:
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
8
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
[...]
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto 12. Como o
dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-somente
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é
importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103)
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
9
“Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda
seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, nos
termos dos arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, dos quais, observadas as
alterações supervenientes, destacam-se:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. [...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; [...]
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela: [...]
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
No caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão
legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte, tampouco a isenção, estava o
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
10
contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na sua declaração de
rendimentos.
As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o
exercício 2013, ano-calendário 2012, as orientações foram encaminhadas da
seguinte forma:
IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NA FONTE – FALTA DE RETENÇÃO FALTA DE
RETENÇÃO
304 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos sujeitos ao
ajuste na declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter retido o imposto
na fonte e não o fez?
O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver entregue
a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à
tributação, deve entregar declaração retificadora para incluí-los como
rendimentos tributáveis.
(Parecer Normativo CST no 324, de 1971; Parecer Normativo CST no 353, de 1971;
Parecer Normativo CST no 59, de 1972, Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de
setembro de 2002).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO 305 — De
quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002)Portanto, eventual
imposto de renda não retido pela fonte pagadora, após a data de entrega da
Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do próprio contribuinte.
DOS RENDIMENTOS INFORMADOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS
O contribuinte alega que o documento enviado pela Prefeitura de Guarulhos não
retrata a realidade e que os valores recebidos constam do extrato bancário. Em
decorrência disso, solicita que seja decretada a nulidade dos documentos
enviados pela Prefeitura ou, alternativamente, a sua exclusão do auto de infração.
Inicialmente é importante mencionar que os documentos anexados pela
Prefeitura foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização da DRF/Campinas (SP)
em atendimento ao Ofício SEFIS/DRF/CPS 10.048/2016.
A suposta incoerência alegada pelo contribuinte entre os documentos
apresentados pela Prefeitura e os valores efetivamente recebidos pelo
permissionário, conforme extratos bancários juntados aos autos, caso seja
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
11
confirmada, não autoriza que tais documentos sejam considerados nulos ou que
sejam excluídos dos autos.
Também a alegação de que não foram respeitados os princípios do contraditório e
da ampla defesa e que isso justificaria a exclusão dos documentos, insta salientar
que as provas apresentadas pela Prefeitura foram juntadas aos autos e o
contribuinte teve o prazo de 30 (trinta) dias para analisar toda a documentação
anexada e apresentar seus argumentos na impugnação.
Por fim, registra-se que os extratos bancários apresentados junto com a
impugnação serão analisados no tópico
DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INFORMADO PELA PREFEITURA E O VALOR
EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE.
Assim, mantém-se os documentos apresentados pela Prefeitura e que foram
utilizados pelo Auditor-Fiscal para a lavratura do auto de infração.
DO BIS IN IDEM – IMPOSTO COBRADO DE OUTROS CONTRIBUINTES
O contribuinte argumenta que nunca teve acesso ao percentual de 25%, que se
trata de uma cláusula do contrato e que o valor depositado em conta coletiva
nunca foi rendimento do contribuinte.
Alega, ainda, que as despesas com gasolina, financiamento e manutenção do
veículo foram pagas por ele e não com recursos da conta coletiva.
No Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência Pública no 02/2.011 – STT
(Processo Administrativo no 42.366/2.011), está previsto no Anexo V – Gestão
Financeira e Remuneração do Serviço que da remuneração de cada
permissionário poderá ser descontados valores relativos à operação dos serviços
(fl. 484):
5.7.9 Da remuneração de cada PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR
poderão ser descontados valores referentes ao pagamento de prestações da
aquisição de veículos e outros investimentos relacionados à operação dos serviços
e outros determinados por ordem judicial.
Também o Ofício no 044/2016-STT-HMV_GFST, de 19/09/2016 da Secretaria de
Transportes e Trânsito – Gabinete do Secretário, confirma os repasses referentes
ao percentual de 25% da remuneração dos permissionários (fls. 31-32):
c) a forma de pagamento dos 25% da remuneração devida (conforme edital, 25%
da remuneração devida era depositada em conta bancária conjunta deles, para
facilitar o rateio de custos operacionais comuns, a exemplo de combustíveis,
despesas de manutenção, etc.)Além disso, as planilhas dos pagamentos das
remunerações dos permissionários apresentadas pela Prefeitura informam o
recebimento da remuneração de 25% nas contas coletivas.
Considerando que parte da remuneração do permissionário foi direcionada para
as despesas coletivas, conforme previsão no Edital de Licitação, sendo que tal
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
12
cláusula foi ratificada pelas informações prestadas no Ofício no 044/2016-STT-
HMV_GFST e pelos documentos apresentados pela Prefeitura, será mantido o
valor recebido pelo contribuinte e descrito na coluna “Depósito em conta coletiva
(G) = A* 25%” da planilha apresentada pela fonte pagadora.
O impugnante alega que há bis in idem, pois o montante correspondente aos 25%
estão sendo cobrado em outro auto de infração.
Esclareça-se ao interessado que os valores relativos a conta coletiva serão
apurados no processo mencionado em sua defesa e caso sejam comprovados que
pertenciam a terceiros serão excluídos, não gerando bis in idem.
Assim, mantêm-se os valores apurados de 25% da conta coletiva.
DA FALTA DE COMPENSAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM A OUTORGA
O contribuinte alega que não houve a compensação dos rendimentos dos meses
de agosto a dezembro com a outorga para obter a permissão pública. Acrescenta
que a Prefeitura está inadimplente por não ter pago os valores e, se não houve
um acréscimo em seu patrimônio, não há fato gerador do imposto de renda. Por
isso, entende que tais valores devem ser excluídos.
De acordo com o Edital de Concorrência Pública no 02/2011 – STT o tipo de
licitação é de “maior oferta de pagamento pela outorga” (fl. 37).
No item 18 é estipulado o valor mínimo da outorga para cada lote, sendo que a
quantia a ser paga “... poderá ser dividida em até 4 (quatro) vezes, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas, contadas da data de assinatura do contrato” a serem
reajustadas pelo IGPM (itens 18.1 e 18.2 do Edital – fls. 63-64).
Já o subsídio é o complemento da remuneração pago pela Prefeitura, quando os
valores de arrecadação forem insuficientes para remunerar o permissionário,
conforme previsto no Edital (fls. 616-617):
6.4. A remuneração do permissionário será paga por meio das seguintes fontes:
[...]
b.) Por recursos próprios da Prefeitura Municipal de Guarulhos, sempre e quando
os valores de arrecadação mostrarem-se insuficientes para a efetiva remuneração
do permissionário, conforme fórmula apresentada na cláusula abaixo.
O Ofício no 044/2016-STT - HMV_GFST, de 19/09/2016 encaminhado pela
Secretaria de Transportes e Trânsito - Gabinete do Secretário da Prefeitura
Municipal de Guarulhos traz esclarecimentos acerca do assunto (fls. 31-32):
Conforme solicitado ainda, enviamos em outra planilha as informações do
subsídio 2012 (complemento da remuneração paga pela Prefeitura, conforme
contrato, diante do não atingimento mensal dos valores nele estipulados),
contemplando valores pagos ao longo do ano e valores compensados, a pedido
dos permissionários, com valores por eles devidos a título da 2a parcela da
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
13
outorga (valor ofertado pelos permissionários quando da licitação para obter a
permissão pública).
De acordo com a planilha “SUBSÍDIO 2012”, os valores de subsídio devidos pela
Prefeitura ao contribuinte “... foram compensados com valor de outorga devida
pelo permissionário. Somente eventuais saldos foram creditados na conta
individual de cada permissionário.” (fl. 687).
O contribuinte discorda do recebimento desses valores que a Prefeitura informa
terem sido compensados com os valores da outorga, no entanto, não demonstra
ser indevida a compensação efetuada, uma vez que não traz aos autos
documentos que comprovem que efetuou o pagamento da outorga devida no ano
de 2012.
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no
104, de 10.1.2001)
No caso específico, há a previsão de pagamento de subsídio, caso os valores
percebidos pelos mesmos não sejam suficientes dentro de cálculo estipulado e
está previsto no Edital, portanto, há a disponibilidade jurídica dos rendimentos.
A Prefeitura apurou valores devidos a título de subsídio no ano-calendário 2012 e
nos meses de agosto a dezembro de 2012 efetuou a compensação com os valores
devidos da outorga por permissão.
Por outro lado, o contribuinte não comprovou que efetuou o pagamento da
outorga por outros meios (que não a compensação) para demonstrar que a
compensação foi indevida e, por conseguinte, que não teve a disponibilidade
jurídica dos rendimentos.
Assim sendo, mantém-se o valor recebido a título de subsídio.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
14
DA DIFERENÇA ENTRE O DINHEIRO DE BORDO E O VALOR EFETIVAMENTE
RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE
O contribuinte argumenta que não recebeu os valores descritos na planilha como
“Dinheiro/Bordo”, que a planilha apresenta uma média de R$ 150,00 recebido e
que o valor médio sempre foi de R$ 40,00, uma vez que de forma quase unânime
é utilizado o sistema integrado de ônibus/metrô/trem.
O pagamento em espécie está previsto, tanto no Edital – Anexo V (fl. 484)quanto
no contrato firmado entre o permissionário do transporte público (no caso o
contribuinte) e a Prefeitura Municipal de Guarulhos (fl. 659):
Edital – Anexo V – Gestão Financeira e Remuneração do Serviço 5.7.6 O valor
integral da remuneração, calculada conforme determinado no item anterior, será
repassado semanalmente às sextas-feiras, compreendendo o período de
operação entre a segunda-feira da semana anterior e o domingo da própria
semana do repasse, através do crédito em conta bancária indicada pelo
PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR, descontando-se os valores
referentes aos pagantes em dinheiro.
Contrato

6. DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 6.1. A remuneração pela
prestação do serviço será calculada em decorrência da transmissão de
informações do sistema de bilhetagem eletrônica.
6.2. O cálculo da remuneração pela prestação do serviço levará em consideração
os seguintes conceitos:
a.) Tarifa de cobrança, compreendendo o valor cobrado do usuário do serviço de
transporte público coletivo de passageiros;
b.) Tarifa de remuneração, compreendendo o valor referencial para cálculo da
remuneração por cada passageiro transportado. Esta tarifa será utilizada na
apuração do montante de remuneração do conjunto de permissionários.
O cálculo da remuneração está detalhadamente descrito no Anexo V do Edital de
Concorrência Pública e do Contrato firmado, dos quais se extrai que:
- é aplicado o Índice de Integração que é calculado utilizando-se a quantidade de
passageiros embarcados e a quantidade de passageiros integrados;
- o número de viagens realizadas será obtido dos sistemas de bilhetagem
eletrônica e de monitoramento de frota.
Ainda de acordo com o Anexo V do Edital, independentemente do valor pago pelo
passageiro (se integral, 50% da tarifa ou se tem direito a alguma isenção), o
permissionário do transporte recebe um valor fixo por passageiro transportado
(fls. 482-483):
5.7.2 A tarifa de remuneração por passageiro transportado será de:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
15
Lote 1 - Área 1 = R$ 1,4228
Lote 2 - Área 2 = R$ 1,2418
Lote 3 - Área 3 =R$ 1,5871
Constata-se que os valores depositados em conta corrente correspondiam a 75%
do montante apurado deduzido o “dinheiro de bordo”, cujo valor era variável
diariamente, conforme planilha da Prefeitura.
Por outro lado, o contribuinte não acostou aos autos os documentos que
comprovam ter recebido apenas R$ 40,00 em média pelo serviço prestado em
contraposição as quantias mencionadas na planilha da Prefeitura e utilizadas pela
fiscalização.
Cabe reiterar que, conforme observado nas planilhas, a Prefeitura não utilizou o
valor fixo de R$ 150,00, nem uma média igual para todos os permissionários, mas
o valor efetivamente recebido em dinheiro por cada permissionário.
Acrescente-se ainda que não há documentos nos autos que demonstrem que o
contribuinte questionou os valores contabilizados à época a título de dinheiro de
bordo, uma vez que caso os cálculos efetuados pela Prefeitura tivessem
considerado o dinheiro de bordo a maior, isso teria como consequência uma
diminuição no valor do depósito na conta individual do permissionário.
Em síntese, são utilizados para calcular os valores de bordo critérios objetivos
para os quais o contribuinte não traz documentos que demonstrem que tenha
recebido, apenas, R$ 40,00 em média pelo serviço prestado em contraposição aos
valores informados na planilha da Prefeitura.
Assim, serão mantidos os valores de Dinheiro de Bordo calculados pela Prefeitura.
DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INFORMADO PELA PREFEITURA E O VALOR
EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE
O contribuinte argumenta que há diferença entre os extratos bancários e o
montante informado pela Prefeitura, devendo ser reduzido o valor do principal e
dos acessórios.
Analisando os extratos bancários e a planilha da prefeitura (coluna Depósito em
conta Individual 75% (B)) (fls. 760-771), fica confirmado que os valores foram
depositados na conta corrente do impugnante.
Na realidade, deve ser considerada a remuneração total pela operação do serviço
de transporte urbano e não somente o valor do depósito na conta corrente (75%).
Cabe esclarecer que as parcelas que compõem a remuneração total questionadas
pelo contribuinte já foram analisadas nos tópicos anteriores.
DOS CÁLCULOS DA REDUÇÃO DE 60% DE ABATIMENTO SOBRE O IR
O contribuinte afirma que sua profissão é transporte de passageiros e que devem
ser excluídos os valores dos 25% da conta coletiva e reduzidos os valores de
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
16
dinheiro de bordo para R$ 40,00 por dia trabalhado para depois computar a
redução legal de 60% sobre os rendimentos auferidos.
Registre-se que o percentual de 25% sobre os rendimentos recebidos e o dinheiro
de bordo já foram tratados em tópicos específicos e não serão novamente
abordados neste item.
O art. 47, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, vigente à época, trata do
tributação do serviço de transporte:
Art.47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de
passageiros.
§1oO percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total
da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2oO percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§3oSerá considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no
8.134, de 1990, art. 20).
O art. 75 do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, vigente à época, trata das
despesas com livro-caixa:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
[...]
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, §1o,e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
17
Na apuração da omissão de rendimentos, o Auditor-Fiscal considerou o
percentual de 60% a que faz jus o impugnante.
Portanto, serão mantidos os valores apurados pela fiscalização.
DO IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO
Apesar de o impugnante argumentar que não foi compensado o valor recolhido
de R$ 2,60 apurado na Declaração de Ajuste Anual, constata-se que a mencionada
quantia foi compensada no item Imposto Devido sobre Rendimentos sujeitos à
Tabela Progressiva do Demonstrativo de Apuração – Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física do auto de infração (fl. 04).
Assim, considera-se correto o lançamento, mantendo-se os valores apurados pelo
Auditor-Fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO
Acerca da penalidade, confira-se o que estabelece o art. 44, inciso I, da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
Observe-se que a multa descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto.
É importante destacar que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória –
art. 142, parágrafo único do CTN, abaixo transcrito - sendo dever do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, no exercício de sua competência, constituir o crédito
tributário com exigência das penalidades previstas em lei, sob pena de
responsabilidade funcional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
18
No presente caso, o contribuinte requer a redução da multa aplicada para 20%
por medida justiça, uma vez que é uma pessoa simples, arrimo de família,
podendo impactar a falta de manutenção do veículo de passageiros e pagamento
da prestação do financiamento do aludido veículo. Acrescenta que o percentual
de 75% é excessivo.
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de
75% é devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção
do contribuinte em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação,
cabível cobrança da multa de ofício e juros de mora.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal,
além de ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da
liberalidade da autoridade fiscal.
Assim, em que pesem as alegações da situação econômico-financeira
contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Por fim, é importante esclarecer que a Lei no 8.218 de 20 de agosto de 1991,
dispõe sobre a redução prevista no parágrafo terceiro acima transcrito:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.336 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727049/2017-41
19
Portanto, na forma exposta no dispositivo legal acima citado, o contribuinte
poderá usufruir o direito de redução da Multa de Ofício de 75% aplicada no auto
de infração.

Conclusão

Ante o exposto voto por não conhecer das inovações recursais e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 875
DF CARF MF
Original